Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703845-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: MARCIO QUEIROZ DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. ANULATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MULTA AMBIENTAL. POSSE. ANIMAIS EM EXTINÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. VALOR MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INFRATOR. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. A aplicação inicial da pena de advertência está restrita às hipóteses de prática de infrações administrativas ambientais de menor lesividade, essas caracterizadas pela fixação legal de multa inferior a R$1.000,00 (mil reais). 3. Nos termos definidos no artigo 6o do Decreto no 6.514/2008, a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções. 4. É dispensável a expedição de prévia notificação para regularização das irregularidades constatadas quando estas configuram infração ambiental de natureza grave. 5. Evidencia-se como razoável e proporcional a redução da multa administrativa quando, dadas as particularidades e circunstâncias verificadas no caso concreto, não admitida a redução da multa aplicada a patamar irrelevante, “sob pena de se esvaziar o efeito pedagógico da sanção e albergar a prática de condutas nocivas ao meio ambiente e ao dever de proteção de animais silvestres” (Acórdão 1388947, 07019897620208070018), for observado que o infrator ostenta condição financeira precária, possui baixa escolaridade, é primário, não opôs óbice à atividade fiscalizatória e que os atos por ele cometidos não acarretaram graves consequências à saúde pública ou ao meio ambiente. 6. Preliminar de inovação recursal acolhida. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 4o e 24, §9o, ambos do Decreto 6.514/2008; e 6o, 14, inciso I, e 75, todos da Lei 9.605/1998, ao reduzir o valor da multa imposta pela infração de posse ilegal de quatro aves, considerando-se a pouca instrução e condição econômica do infrator. Afirma que a redução da multa constitui uma faculdade da Administração, de modo que o acolhimento da pretensão do recorrido enseja lesão à ordem administrativa por interferência, pela via judicial, no juízo discricionário da Administração. Defende que o arbitramento da multa em R$ 1000,00(mil reais) desconsidera o caráter pedagógico e preventivo da sanção pecuniária, máxime em se considerando a circunstância de uma das aves ser de espécie ameaçada de extinção. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 4o e 24, §9o, ambos do Decreto 6.514/2008; e 6o, 14, inciso I, e 75, todos da Lei 9.605/1998. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, a análise do caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aliados aos preceitos estabelecidos no artigo 4o e artigo 24, §9o do Decreto 6.514/2008 e nos artigos 6o e 14, inciso I, da Lei no 9.605/98, permite a minoração da pena imposta pela Administração Pública, sem adentrar no juízo de discricionariedade da sanção administrativa. Isso porque, in casu, o apelante/autor ostenta condição financeira precária, possui baixa escolaridade, é primário, não opôs óbice à atividade fiscalizatória e os atos por ele cometidos não acarretaram graves consequências à saúde pública ou ao meio ambiente. Nesse sentido, as condições pessoais do autor da infração ambiental e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permitem ao julgador, à luz do caso concreto, minorar a multa administrativa por descumprimento da legislação ambiental, nos termos do artigo 75 da Lei 9.605/98. Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: ... Ainda assim, dadas as particularidades e circunstâncias verificadas, não admitida a redução da multa aplicada a patamar irrelevante, “sob pena de se esvaziar o efeito pedagógico da sanção e albergar a prática de condutas nocivas ao meio ambiente e ao dever de proteção de animais silvestres” (Acórdão 1388947, 07019897620208070018), e observado que o infrator ostenta condição financeira precária, possui baixa escolaridade, é primário, não opôs óbice à atividade fiscalizatória e os atos por ele cometidos não acarretaram graves consequências à saúde pública ou ao meio ambiente, entendo como razoável e proporcional a redução da multa administrativa objeto da presente demanda para o valor de R$1.000,00 (mil reais) (ID 35776638). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023